Tribunal: TCU
Processo: 008.939/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Participação de agente público e intermediário na habilitação e concessão indevida de benefícios previdenciários em favor de terceiros, com prejuízo aos cofres públicos, conforme provas colhidas nos autos do Processos Administrativo Disciplinar no 35239.000095/2019-71, através da alteração indevida de informações nos cadastros corporativos do INSS (no da TCE no sistema: 2368/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 177/2026-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados no presente feito e arquivar este processo, comunicando aos responsáveis e à Gerência Executiva do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) - Londrina/PR o teor deste presente julgado, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos. 1. Processo TC- Processo 008.939/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Assis de Lima (XXX.961.779-XX); e Lacir Mascari Filho (XXX.259.219-XX). 1.2. /Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) - Londrina/PR. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.